Tribunal: TJES
Processo: 0025390-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025390-37.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BLENO DE ALMEIDA XAVIER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0025390-37.2019.8.08.0024

RECORRENTE: BLENO DE ALMEIDA XAVIER

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. TENTATIVA DE DISTINGUISHING FUNDADA NA SUBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS DO EDITAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Bleno de Almeida Xavier, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral, com base na aplicação do Tema 424 do STF. No Recurso Extraordinário, o recorrente alegava cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial em ação ajuizada contra sua contraindicação no exame psicossomático do concurso para Soldado da PMES. Em sede de Agravo Interno, buscou demonstrar a inaplicabilidade do referido tema, sob o argumento de que a controvérsia envolvia ainda a subjetividade dos critérios do edital e a ausência de fundamentação do ato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Tema 424 da Repercussão Geral do STF a Recurso Extraordinário fundado em alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se a alegação de subjetividade dos critérios do edital e ausência de fundamentação do ato administrativo tem o condão de afastar o referido precedente vinculante.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 424 da Repercussão Geral do STF estabelece que é incabível Recurso Extraordinário fundado em alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de provas, por se tratar de matéria infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral.
A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 424, pois a controvérsia principal do Recurso Extraordinário reside no indeferimento da prova pericial, matéria que não ultrapassa o âmbito ordinário de cognição.
A decisão agravada também assentou que a alegada subjetividade dos critérios utilizados no exame psicossomático e a ausência de fundamentação do ato administrativo não viabilizam o Recurso Extraordinário, pois sua análise demandaria a interpretação de cláusulas do edital e o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 454 e 279 do STF.
O Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a distinção entre o caso concreto e o paradigma vinculante, conforme exige o art. 1.030, § 2º, do CPC, razão pela qual subsistem os fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Tema 424 da Repercussão Geral do STF quando o Recurso Extraordinário funda-se em alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial, por se tratar de matéria infraconstitucional.
A alegação de subjetividade de critérios editalícios e de ausência de fundamentação do ato administrativo não afasta a aplicação do Tema 424 quando sua análise demanda interpretação de cláusulas do edital e reexame de fatos e provas.
A ausência de demonstração adequada de distinguishing impede a superação do precedente vinculante e mantém a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0025390-37.2019.8.08.0024

RECORRENTE: BLENO DE ALMEIDA XAVIER

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno (id. 13789384) interposto por Bleno de Almeida Xavier, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face da decisão desta Vice-Presidência (Id. 12189732) que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário.

O decisum agravado fundamentou-se no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, aplicando a sistemática da repercussão geral com base no Tema 424 do STF.

Nas razões recursais, o Agravante defende a inaplicabilidade do referido paradigma (distinção/distinguishing). Sustenta que a controvérsia não se limita ao indeferimento de prova pericial, mas abrange a subjetividade dos critérios do edital e a ausência de fundamentação do ato administrativo que o contraindicou no exame psicossomático do concurso para Soldado da PMES (Edital 01/2018).

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado. Na espécie, contudo, o Agravante não se desincumbiu desse ônus.

A decisão agravada aplicou com acerto o Tema 424, da sistemática de Repercussão Geral, cuja tese firmada estabelece que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que discute a questão atinente ao indeferimento de provas no âmbito de processo judicial, diante da natureza infraconstitucional da matéria.

Em suas razões, o Agravante tenta afastar o precedente vinculante sob a alegação de que a controvérsia reside na subjetividade dos critérios do exame psicossomático e na ausência de fundamentação do ato de contraindicação.

Entretanto, a irresignação não prospera.

Primeiro, porque no tocante à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida para combater o laudo administrativo, a incidência do Tema 424 é inafastável, tratando-se de matéria infraconstitucional.

Segundo, porque a tentativa de deslocar o debate para a "subjetividade dos critérios" e a "interpretação do edital" esbarra em óbices intransponíveis que impedem a caracterização de violação constitucional direta. Conforme bem pontuado na decisão agravada, acolher a tese de que o exame pautou-se em critérios subjetivos demandaria, inevitavelmente, o reexame de cláusulas editalícias e do conjunto fático-probatório.

Tal providência encontra barreira nas Súmulas 279 ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário") e 454 ("A simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário") do STF. Portanto, o argumento utilizado para tentar distinguir o caso (a subjetividade do edital) é, por si só, insuscetível de análise na via extraordinária.

Assim, não havendo distinção apta a afastar a tese firmada no paradigma, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Sessão de 09 a 13.02.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.